Tribunal: CARF
Processo: 10880.986929/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986929/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.505 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 02/79) que indicaram como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao
ano calendário de 2007. O despacho decisório (v. e-fls. 80) foi fundamentado na insuficiência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986929/2012-57
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986929/2012-57

crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados nas
PER/DCOMPs. Fora informado nas PER/DCOMPs um total de R$642.279,38 a título de CSRF,
entretanto, a Autoridade Administrativa reconheceu tão somente R$538.291,98.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese
das alegações constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:

A sociedade requerente tem como atividade a prestação de serviços na
área de recursos humanos. As retenções de tributos incidentes são realizadas
por seus clientes;

As informações prestadas na PER/DCOMP referente ao saldo negativo de
CSLL de 2007 foram corretamente encaminhadas, não existindo qualquer
valor incontroverso;

A contribuinte teve o seu faturamento diminuído, vez que seus clientes
descontaram o valor dos tributos que entrou nos cofres do Fisco Federal. A
exigência da Secretaria da Receita Federal pode ser interpretada corno bis in
idem, além do enriquecimento ilícito;

Necessário se faz uma averiguação com os dados faltantes de forma a
corrigir a identificação dos clientes da contribuinte;

O despacho deve ser reconsiderado uma vez que foram informados todos
os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos, bem como
entregamos a relação dos clientes, valores faturados e CSRF-planilha extraída
do nosso sistema de informática, não sendo possível o envio de notas fiscais
devido a grande quantidade, porém, caso seja necessário, encontramo-nos à
disposição para o devido envio e comprovante de faturamento;

Com a correção acima e nova conferência dos dados dos clientes, o
débito deverá ser analisado e verificado novamente, assim como a multa, juros
e correção monetária;

Segue PER/DCOMP com CNPJ e valores das retenções realizadas. Todos
os valores e lançamentos poderão ser confrontados com os dados fornecidos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986929/2012-57

pelos tomadores dos serviços que efetuaram os descontos e pagaram as faturas
da contribuinte com o valor liquido.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 123/128) sob a alegação de que os supostos erros nas
DCOMPs não poderiam ser corrigidos neste momento processual. Assenta a decisão recorrida
que eventual retificação da declaração somente poderia ser feita anteriormente à edição do
despacho decisório, conforme o disposto no art. 77 da IN SRF no 900/2008. Em relação aos
documentos que acompanharam a manifestação de inconformidade (relações e planilhas),
concluiu a DRJ que não poderiam ser aceitas como prova haja vista que estavam
desacompanhadas de documentação comprobatória.
Ressalta a Autoridade Julgadora a quo que os valores retidos na fonte poderiam
ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos tivessem sido computados para
a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96). No caso, a Interessada
não teria feito quaisquer dessas comprovações.
Por fim, assenta haver divergência entre os valores informados na PER/DCOMP e
aqueles constantes da DIRF, exemplificando as discrepâncias encontradas (valores informados
na PER/DCOMP não foram declarados na DIRF).
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 158/170) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Alega que o responsável pela análise dos documentos necessários à
comprovação das parcelas do crédito teria desconsiderado parte da
documentação apresentada, sem qualquer tipo de justificativa; argui que o
mesmo deveria ter confrontado tais informações com aquelas apresentadas
pelas fontes pagadoras;
2) Alega, ainda, que não pode ser prejudicada pela falta de cumprimento das
obrigações acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como
suficientes as notas fiscais apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de
apurar se teria havido ou não a retenção na fonte;
3) Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos
os documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial
contábil, supririam essa necessidade;
4) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade
com a realidade dos fatos.
Após a apresentação do recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos o
documento de e-fls. 180/181, intitulado de “Laudo Pericial Contábil”.
É o relatório.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986929/2012-57

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2007. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na correção dos dados
informados na PER/DCOMP, arguindo que os mesmos seriam incontroversos.
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, considerando que
eventuais erros cometidos no preenchimento da PERDCOMP deveria ser regularizado com a
entrega de declaração retificadora, ainda assim, em momento anterior à edição do despacho
decisório. Também assentou a decisão recorrida que as relações e planilhas juntadas aos autos,
desacompanhados dos documentos que lhe dariam suporte, não poderiam ser aceitas como
prova.
Ressalta a Autoridade Julgadora a quo que os valores retidos na fonte poderiam
ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos tivessem sido computados para
a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96). No caso, a Interessada
não teria feito quaisquer dessas comprovações.
Por fim, assenta haver divergência entre os valores informados na PER/DCOMP e
aqueles constantes da DIRF, exemplificando as discrepâncias encontradas (valores informados
na PER/DCOMP não foram declarados na DIRF).
As alegações da Recorrente são as mesmas já aventadas quando da manifestação
de inconformidade. Agregou ao recurso, a par do que já havia apresentado quando da
manifestação de inconformidade, um “laudo pericial contábil” (v. e-fls. 180/181). Alega, ainda,
que a Autoridade Julgadora teria desconsiderado parte da documentação apresentada, sem
qualquer tipo de justificativa, e que não poderia ser prejudicada pela falta de cumprimento das
obrigações acessórias por parte das fontes pagadoras, reputando como suficientes as notas fiscais
apresentadas, que seriam cristalinas no sentido de apurar se teria havido ou não a retenção na
fonte. Reclama, ainda, pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que todos os
documentos juntados aos autos até então, inclusive o laudo pericial contábil, supririam essa
necessidade. Finalmente, roga pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não guardando qualquer proporcionalidade ou razoabilidade com a realidade dos
fatos.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986929/2012-57

Nota-se facilmente que o recurso voluntário é bastante confuso. Digo isso porque,
ao contrário do alegado, não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da
Recorrente. Também, nestes autos, não consta qualquer exigência de multa de ofício aplicada à
Contribuinte, a não ser a cobrança da multa de mora dos débitos que não foram objeto de
compensação. Entretanto, tais multas são inerentes aos próprios débitos compensados, não foram
objeto de lançamento por parte da Autoridade Fiscal como quer fazer crer a Recorrente e são
exigidas de acordo com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo espaço para a
apreciação de arguições que digam respeito à ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado pela
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
No mais, as planilhas apresentadas e o “laudo pericial contábil”,
desacompanhados dos documentos fiscais e da escrituração contábil, não fazem prova do direito
alegado. Deveria a Recorrente ter apresentado os referidos documentos para demonstrar que os
serviços realizados teriam sido pagos com os devidos descontos relativos à CSRF incidente sobre
as respectivas receitas. Também não restou evidenciado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos, conforme já havia sido, inclusive, alertado pela decisão primeva.
Quanto à alegação de que a Autoridade Julgadora de piso não teria considerado os
documentos juntados à manifestação de inconformidade, constato ser totalmente inverídica. A
decisão de piso é de clareza solar ao evidenciar que a Autoridade Julgadora até tentou confirmar
as informações constantes da PER/DCOMP, entretanto esbarrou na inconsistência dos dados
declarados em confronto com a DIRF da Contribuinte.
São tantas as inconsistências do processo, motivadas única e exclusivamente pela
inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do princípio da verdade material perdem
todo e qualquer sentido prático. Afinal de contas, a responsabilidade primeira em demonstrar a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.505 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986929/2012-57

liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à
Administração Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de
plausibilidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 260
DF CARF MF
Original